Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702257-77.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PATRICK BORGES DE MATOS AUTORIDADE: 2 VARA DE ENTORPECENTES DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelas Dras. GRAZIELA CRISTINE C. BEZERRA e KAREN CRISTINA MARQUES LIMA, cujo objeto é a soltura do paciente PATRICK BORGES DE MATOS, preso em flagrante em 13/02/2025, pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, nos autos do processo n. 0707481-27.2025.8.07.0001, que tramita na 2a Vara de Entorpecentes do DF. Consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 165/2025 - 15a DP (ID 74787440, fls. 10/11) que: “Às 21h56 do dia Treze (13) de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025), em CEILÂNDIA, Distrito Federal e na sede da Central de Flagrante DÉCIMA QUINTA DELEGACIA DE POLÍCIA, onde se achava presente WALBER JOSÉ DE SOUSA LIMA, Delegado de Polícia, respectivamente comigo, NATÁLIA MARTA SILVA LUZ, Escrivã de Polícia adiante assinado, compareceu o(a) CONDUTOR: MATHEUS DE CARVALHO LIMA RITA. Sabendo ler e escrever. Aos costumes disse nada. Prestado o compromisso legal de dizer a verdade, sem impedimento, e inquirido(a) (o) pela Autoridade Policial, RESPONDEU QUE: o declarante é Policial Civil lotado na SRD da 5a DP; QUE, há alguns dias recebeu informação de colaborador de que um indivíduo de nome PATRICK, teria locado uma unidade de número 703 na SAMAMBAIA/DF - QS 409 CJ E LT 2, residencial ENCANTO, com o exclusivo intuito de guardar e armazenar grande de substâncias entorpecentes; QUE, ainda segundo as informações, PATRICK teria sua residência localizada no Riacho Fundo II e se dirigia ao imóvel utilizado para guarda do entorpecente a bordo de um veículo ASTRA, o qual, tinha como características rodas esportivas; QUE, a partir destes elementos, a seção de investigação conseguiu localizar um perfil na rede social “patrickxatos_12”, chamando a atenção que em uma das fotos do perfil, o investigado aparece exatamente ao lado do veículo ASTRA; QUE, analisando a fontes abertas foi possível a identificação completa do autor, sendo nome PATRICK BORGES DOS RAMOS; QUE, por sua vez, analisando os mesmos elementos, verificou-se que PATRICK formava uma ocorrência por policiais diversos endereços distintos, porém sua maioria no Riacho Fundo II; QUE então incursões aleatórias foram realizadas nos diversos endereços, objetivando a identificação do endereço correto, bem como se em algum deles, o veículo utilizado seria encontrado; QUE, na data de hoje, 13/02/2025, durante todo o período da tarde, a equipe se dividiu em diversas frentes visando o monitoramento do investigado; QUE, enquanto uma que permanecia de vigilância no endereço de guarda e armazenamento, uma outra se deslocou ao Riacho Fundo II; QUE, por conseguinte, a equipe que foi até o Riacho Fundo II, composta pelo Policial Carlos Magno, localizou o veículo ASTRA, utilizado por PATRICK em frente a uma residência, situada na QN 19, Conjunto 3, Lote 13, Riacho Fundo II; QUE, por cerca de 2h ou 3h, o veículo permaneceu estacionado em frente à residência, sendo observado pela equipe uma movimentação de familiares no local, evidenciando, assim, se tratar de uma casa habitada por uma família, corroborando, portanto, os elementos anteriores; QUE em determinado momento, por volta de 17h, um indivíduo com uma pochete em um do ombros abre o portão e se dirige à porta do passageiro do ASTRA, saindo em seguida PATRIC que assume a condução do veículo; QUE referida informação foi repassada a equipe do depoente que realizada a campana em frente ao local utilizado para guarda na SAMAMBAIA/DF - QS 409 CJ E LT 2, já que havia fortes indícios de que ele se dirigiria do Riacho Fundo II para o local na Samambaia; QUE, passado cerca de 25min, por volta de 17h40min, o depoente visualiza o veículo do investigado e seu comparsa ingressando na garagem do prédio monitorado; QUE, por ser um local utilizado apenas para armazenamento, a equipe permaneceu aguardando a a saída do investigado; QUE, já por volta de 20H:40MIN, o investigado PATRICK, na companhia do mesmo indivíduo, saiu do imóvel em direção ao veículo, mas desta vez, acompanhado de uma mulher e uma criança de aproximadamente 10 anos; QUE, todos entraram no veículo e assim que a garagem do prédio foi aberta com a saída do automóvel, a equipe realizou a abordagem; QUE, no ponto, sustenta que PATRICK esboçou se evadir com o veículo, só não o fazendo porque uma das viaturas descaracterizadas conseguiu antecipar e fechá-lo; QUE, uma vez determinado que todos desembarcassem inclusive para a segurança da equipe e dos ocupantes, foi realizada a abordagem de PATRICK e de seu acompanhante identificado como sendo VICTOR DE MATOS FERNANDES, primo de PATRICK; QUE, com VICTOR em um pochete foi localizada duas porções de maconha do tipo SKUNK, tesoura com resquícios de entorpecente, além de dichavador e com pequenas porções de HAXIXE. QUE, no decorrer da diligência, ainda em via pública, a companheira de PATRICK que estava no veículo foi afastada, já que estava com o filho do casal e aproveitando-se da movimentação, empreendeu fuga correndo com a criança; QUE, a mulher foi identificada como sendo THALITA CRISTINA SILVA RAMOS; QUE PATRICK e VICTOR foram indagados se residiam no local, negando ambos e que estariam apenas visitando um amigo morador do apartamento 403; QUE, diante de todo arcabouço investigativo que apontavam com clareza que a unidade era utilizada apenas para guarda e que diferente do que afirmaram a unidade seria de número 703, além de amparados pela situação flagrancial anterior, eis que encontradas substancias entorpecentes no momento da abordagem, a equipe subiu a unidade 703 do prédio; QUE de posse da chave, o imóvel foi aberto e de imediato já foi possível sentir um forte odor de maconha; QUE outro fator que chamou a atenção é que o imóvel não possuía nenhum utensílio, evidenciando, de fato, que se tratava de local apenas para guarda de entorpecentes (...) QUE nas chaves encontradas com PATRICK havia a que dava acesso a este quarto trancado e, um vez acessado, dentro de duas bolsas de cor preta, foram localizadas uma gane quantidade de substâncias entorpecentes cm 15 placas de HAXIXE, 2 tabletes grandes e outros menores da maconha tipo SKUNK, grande quantidade de cocaína, apetrechos utilizados ao fracionamento de drogas como balanças digitais com resquícios, entre outros; QUE PATRICK, ao ser levado à unidade confirmou informalmente que as drogas seriam dele e de VICTOR, isentando sua companheira de qualquer envolvimento (....) Na Audiência de Custódia (ID. 74787440, fls. 118/122), o magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Posteriormente, o Juízo indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva (ID 74787432). Insurgindo-se contra essa decisão, as impetrantes alegam que que a prisão em flagrante do paciente foi ilegal, uma vez que não restou demonstrada qualquer tentativa de fuga ou situação de flagrância que justificasse a abordagem policial. Apontam a contradição entre os depoimentos dos agentes e as imagens constantes nos autos, as quais demonstram que as viaturas já estavam posicionadas no interior da garagem antes da saída do veículo, inviabilizando qualquer alegação de tentativa de evasão. Sustentam que nada foi encontrado em posse do réu ou em seu veículo, sendo a substância entorpecente localizada exclusivamente com o corréu VICTOR. Alegam que a atuação policial foi abusiva e arbitrária e que a entrada forçada no domicílio do paciente se deu sem ordem judicial e fora das hipóteses legais de flagrante delito e argumentam que o local invadido não se tratava de depósito de entorpecentes, mas sim de residência. Assim, as impetrantes requerem liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com o imediato trancamento da ação penal. Subsidiariamente, pretendem a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pediram a confirmação da ordem. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No caso, a decisão que indeferiu o relaxamento da prisão preventiva do paciente (ID 74787432) expôs os seguintes fundamentos: “ (...) Ao examinar detidamente os autos, constato que as alegações defensivas, embora articuladas de forma minuciosa, não encontram amparo suficiente para ensejar o relaxamento da prisão preventiva. Inicialmente, cumpre destacar que a inviolabilidade domiciliar, prevista no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, é, de fato, garantia fundamental do indivíduo. Contudo, o direito fundamental à proteção da moradia não é absoluto, admitindo exceções legalmente previstas, entre as quais se insere a possibilidade de ingresso em caso de flagrante delito, ainda que indireto, decorrente de elementos objetivos que demonstrem situação de urgência. No caso em análise, verifica-se que a diligência policial teve início a partir de informações fidedignas que apontavam para a prática de tráfico de entorpecentes no local. Conforme relatado nos autos, no momento da abordagem, foram apreendidos elementos probatórios relevantes em poder do corréu, circunstância que, associada aos indícios pré-existentes, legitimou a ação imediata da autoridade policial para preservação da prova e interrupção da atividade criminosa. A alegação de que a apreensão de drogas em via pública seria, por si, insuficiente para justificar o ingresso na residência não se sustenta plenamente no contexto dos autos. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no precedente citado pela Defesa, reconhece que a verificação de fundadas razões deve ser aferida caso a caso, considerando o conjunto probatório, a dinâmica da diligência e o risco iminente de perecimento da prova. No presente feito, a sequência temporal entre a abordagem, a apreensão de drogas, o recolhimento da chave do apartamento e a imediata diligência ao local, por ora, indica encadeamento lógico de atos destinados à preservação da materialidade delitiva, não se tratando de mera devassa arbitrária. Contudo, ressalta-se que todo o conjunto probatório será devidamente apreciado, em juízo exauriente, após concluída a instrução probatória, ao proferir a sentença nos autos. No tocante ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, tampouco assiste razão à Defesa. Consoante se extrai da instrução processual, parte relevante da dilação temporal decorreu de pedido expresso formulado pela própria Defesa, que insistiu na oitiva de testemunha ausente e ensejou a redesignação da audiência de instrução. Tal circunstância está devidamente documentada nos autos, em ata regularmente juntada. Assim, não se revela lícito à parte beneficiar-se da própria iniciativa processual para arguir excesso de prazo que ela mesma deu causa. Ademais, a duração do processo encontra-se dentro dos limites de razoabilidade reconhecidos para feitos penais com réu preso, não se caracterizando constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da medida cautelar. Por todo o exposto, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais que autorizem o relaxamento da prisão preventiva. Ao contrário, permanecem hígidos os fundamentos que justificaram sua decretação, diante da gravidade concreta do delito imputado e da necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de relaxamento da prisão preventiva, formulado em favor de PATRICK BORGES DE MATOS (...)”. Do exposto, e diante dessa análise inicial, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. O contexto fático revela que a atuação policial teve como ponto de partida informações obtidas de colaboradores sobre o uso de uma unidade habitacional exclusivamente para o armazenamento de grande quantidade de entorpecentes. As diligências subsequentes foram realizadas de forma coordenada e planejada, com vigilância velada e monitoramento do investigado em múltiplos locais, inclusive com registro da movimentação do veículo e identificação do investigado por meio de perfis em redes sociais. Conforme consta nos autos e mencionado pelo Juízo de origem, no caso, no momento da abordagem, foram encontrados elementos de prova relevantes em posse do corréu, o que, somado aos indícios já existentes, conferiu legitimidade à pronta atuação da autoridade policial no imóvel, visando à preservação da prova e à interrupção da atividade criminosa. Assim, a circunstâncias acima delineadas constituem um quadro fático característico de flagrante delito, notadamente tráfico de drogas, justificando a atuação dos policiais, nos termos dos arts. 240, § 2o, 244 e 301 do Código de Processo Penal, corroborados pela jurisprudência do STF e STJ. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESRESPEITO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE: FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. 1. Demonstradas fundadas razões a indicar a ocorrência de situação de flagrante em domicílio, não surge desrespeitada a inviolabilidade domiciliar. 2. O crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, possui natureza permanente, prolongando-se no tempo o estado flagrancial. 3. A urgência é ínsita ao estado flagrancial, situação que autoriza a invasão domiciliar, em qualquer horário e sem autorização judicial — CFRB, art. 5o, inc. XI. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, 2a Turma, RHC 213142 AgR, Min. André Mendonça, julgado em 05/12/2022)" AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moleton, o que gerou fundada suspeita de ilicitude. Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante. 3. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 4. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, procedimento vedado na via mandamental. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, 5a Turma, AgRg no HC n. 810.639, Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 26/6/2023)" (Grifou-se) Sabe-se que o tráfico de drogas é classificado como crime permanente, sendo possível até mesmo a entrada forçada na moradia do suspeito, porque a consumação se prolonga no tempo, de modo que existindo indícios da existência do delito, não se exige autorização ou mandado judicial específico, sendo permitida a busca domiciliar, desde que presente fundadas razões para a diligência, o que ocorreu no caso dos autos. Sobre o tema, colaciona-se, ainda, jurisprudência desta Turma Criminal: “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA DAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. NOVO CRIME PRATICADO NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o art. 5o, XI, da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Havendo fundadas razões da ocorrência de crime permanente, no interior do imóvel, caracterizando situação de flagrância, não há falar em nulidade das buscas por violação de domicílio. 2. O art. 155 do Código de Processo Penal impossibilita que o juiz decida, exclusivamente, com base nos elementos informativos da investigação. Todavia, não há impedimento para que tais elementos, aliados a outras provas produzidas em juízo, sejam utilizadas para embasar a condenação. . Evidenciado que o réu comercializou entorpecente, é incabível o pedido de absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), bem como o pleito de desclassificação da conduta para o art. 28 da LAD. 4. O cometimento de novo crime, durante o período de cumprimento de pena por condenação anterior, autoriza a valoração negativa da conduta social na primeira fase de individualização da pena. 5. A fixação da pena-base não precisa seguir critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto), 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima. 6. Não configura bis in idem considerar as condenações transitadas em julgado para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria (antecedentes), e aumentar a reprimenda na segunda fase (reincidência), não reconhecendo o tráfico privilegiado, tendo em vista a finalidade diversa de cada instituto. 7. Não atendidos os critérios objetivos do art. 33, § 4o, da LAD, de primariedade e bons antecedentes, correta a não aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. 8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1924293, 0724172-18.2022.8.07.0003, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024)” (Grifou-se) Diante de todo o exposto, constata-se que não há qualquer ilegalidade patente que justifique a concessão da liminar pleiteada, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos extraídos dos autos e em conformidade com os pressupostos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. A legalidade da abordagem e da diligência policial, inclusive com ingresso no imóvel utilizado para guarda de drogas, está lastreada em fundadas razões e na situação de flagrância, compatível com o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores quanto à natureza permanente do crime de tráfico de entorpecentes. Além disso, a tese defensiva se refere ao mérito da ação penal, que deve ser apreciada pelo Juízo de origem, de cognição exauriente, após a instrução criminal, com ampla dilação probatória, e não nesta estreita via de cognição sumária. Desse modo, ao menos em análise preliminar, considerando o contexto fático-jurídico apresentado, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, a quantidade e variedade de substâncias apreendidas e a necessidade de assegurar a ordem pública e a adequada instrução criminal, é de rigor a manutenção da decisão do Juízo de origem. Pelo que consta da ação penal, a instrução se encontraria encerrada. Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator